Tribunal: TJPA
Processo: 0817814-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817814-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário e Processual civil. Agravo Interno em Agravo De Instrumento. Atribuição De Efeito Suspensivo Aos Embargos À Execução Fiscal. Nulidade Da Decisão Agravada. Ausência De Fundamentação. violação ao art.
919, § 1º
do Cpc. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, declarando nula a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX da CF/88 c/c artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em
discussão consiste em verificar a possibilidade de restaurar o efeito suspensivo inicialmente deferido pelo Juízo de origem nos autos dos Embargos à Execução Fiscal 0879481- 79.2023.8.14.0301.

III.
Razões de decidir

3.
De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no REsp 1272827/PE, submetido ao rito de recursos repetitivos e, conforme disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é condicionada ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo.

4. O Juízo a quo, ao proferir a decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o fumus boni iuris e periculum in mora, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado. Decisão que carece de fundamentação, o que impõe a manutenção da declaração de nulidade da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 93, inciso IX; CPC /15, art. 489, II e §1°, inciso IV e art. 919. § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/05/2013, Data de Publicação: DJe 31/05/2013;

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810060-37.2020.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo Interno interposto por
U&M MINERAÇÃO E CONSTRUCAO S/A contra ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento (processo nº
0817814-25.2023.8.14.0000
)

interposto pelo Agravado,
nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (processo n. 0879481-79.2023.8.14.0301– PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Nesse contexto, observa-se que a decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação legal, vez que não analisou se estavam presentes os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano, impondo-se a modificação do entendimento exarado na origem. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. P.R.I. (...).

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão ora agravada não merece prevalecer, pois a decisão de 1º grau, embora concisa, não deixou de fundamentar, de forma consistente, o seu entendimento, e considerando que a execução está devidamente garantida por uma apólice de seguro já aceita pelo Agravado.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada, para manter/restaurar o efeito suspensivo inicialmente deferido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal 0879481- 79.2023.8.14.0301. Caso não seja reconsiderada a decisão, requer seja remetido o presente Agravo Interno ao Órgão Colegiado, a fim de que ele seja conhecido e provido, para permanecer suspensa a Execução Fiscal n.º 0846055-76.2023.8.14.0301.

Em contrarrazões (Id. 19225555), o Estado do Pará requer seja o recurso interposto julgado e improvido, mantendo-se inalterada a r. decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de restaurar o efeito suspensivo inicialmente deferido pelo Juízo de origem nos autos dos Embargos à Execução Fiscal 0879481- 79.2023.8.14.0301.

O Agravante sustenta que a execução está devidamente garantida por uma apólice de seguro e a decisão proferida pelo Juízo a quo, concedendo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, embora concisa, não deixou de fundamentar, de forma consistente, o seu entendimento.

Inobstante, observa-se que referida decisão carece de fundamentação, por afronta ao disposto nos arts. 93, IX da Constituição Federal c/c 489, II e §1º do CPC, uma vez que o magistrado não apresentou as razões pelas quais recebeu os embargos com atribuição do efeito suspensivo.

Os Embargos à Execução ofertados na execução fundada em título executivo extrajudicial são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído somente em casos excepcionais, consoante estabelece o art. 919. § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Como se vê, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, o
u seja, não obstam o prosseguimento da
execução. Todavia,
por força do dispositivo legal supramencionado e ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais,
a atribuição de efeito suspensivo depende do preenchimento de alguns requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – que nada mais são do que os requisitos à concessão da tutela antecipada de urgência presente no art. 300 do CPC -; e a garantia do juízo.

Neste sentido, na ocasião do julgamento do REsp 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, a Corte Superior se manifestou pela possibilidade de o magistrado atribuir efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, desde que presentes três requisitos, quais sejam, apresentação de garantia da execução, o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e verificação e fundamentação jurídica relevante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. (...)

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. (...) (STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013) Grifo nosso

Acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o art. 93, IX da CF/88 dispõe:

Art. 9º (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Complementando o sentido do texto constitucional, o artigo 489, §1º do Código de Processo Civil é cogente, impondo que as decisões interlocutórias sejam fundamentadas, mesmo que de forma concisa, senão vejamos:

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I
- se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II
- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III
- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

(...)

Na situação sob exame, constata-se que o
Juízo a quo, ao
deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal
, não demonstrou os motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, vislumbrando somente a
apresentação de garantia do débito, juntada aos autos da Ação de Execução Fiscal, sem, contudo, demonstrar os demais requisitos obrigatórios,
o que impõe a manutenção da declaração de nulidade da decisão.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.
DECISÃO AGRAVADA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
. TEMA 526 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO.DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - No caso em exame, em que pese os argumentos do agravante, não há o que reformar na decisão monocrática recorrida, considerando que
não é possível extrair da decisão cassada, fundamentos acerca do motivo pelo qual os embargos foram recebidos com a atribuição do efeito suspensivo, inexistindo fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 526), no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos, no caso, além da apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810060-37.2020.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021) (grifei).

(...) NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO. VIOLAÇÃO DO INCISO IX, DO ART. 93, DA CF/88 E DO ARTIGO 489, II E § 1º, INCISO IV DO CPC. DECISÃO ANULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. À UNANIMIDADE.

1.
Os Embargos à Execução ofertados na execução são desprovidos de efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, com fundamento no art. 919. § 1º, do CPC e REsp Repetitivo 1.272.827/PE.
2.
Decisão recorrida anulada por ausência de fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 919, § 1º do CPC, por configurar violação aos artigos 93, inciso IX da CF/88 e do Artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803388-47.2019.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 07 de abril de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025